Tribunal: TJSP
Processo: 1002000-70.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Insurgência que não comporta acolhimento. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. Não configuração. Conjunto probatório suficiente ao deslinde do feito, sendo dispensável a prova oral. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. Relação fática entre os apelantes e o imóvel que advém da celebração de contratos verbais de trabalho

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Insurgência que não comporta acolhimento. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. Não configuração. Conjunto probatório suficiente ao deslinde do feito, sendo dispensável a prova oral. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. Relação fática entre os apelantes e o imóvel que advém da celebração de contratos verbais de trabalho (caseiro) e comodato. Presunção de manutenção da natureza jurídica da posse inicialmente exercida que não foi afastada por evidências em sentido contrário (CC, art. 1.203). Conjunto probatório que não demonstra o ânimo de dono. Insuficiência de pequenas construções e plantações para configurar a posse ad usucapionem. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 44242).